Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-43.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015489-43.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1015489-43.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT.

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 15 (QUINZE) HORAS PARA CHEGAR NO DESTINO FINAL – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL –
OCORRÊNCIA
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, para cada recorrido, a título de danos morais, bem como, ao pagamento de indenização, no valor R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, em virtude do cancelamento de voo volta, sob a alegação de restruturação de malha aérea, implicando em um retardamento de aproximadamente 15 (quinze) horas de atraso para chegada do recorrido ao destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da ausência de comprovação dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023